Tribunal: STF
Processo: ARE 1279266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO QUADRO FÁTICO DELINEADO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos de decisão singular, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário. Anotada a ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre a comprovação de que os imóveis transferidos aos sócios, à título de contrapartida da redução do capital social, tenham sido utilizados para a integralização do capital social da empresa, para efeito de incidência do ITBI.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular que:



    “a v. decisão monocrática foi omissa em relação a TUDO que consta nos primeiros declaratórios, pois, em uma decisão genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão de rejeição de embargos de declaração, concluiu que não haveria qualquer vício no decisum passível de ensejar o provimento dos primeiros embargos de declaração. 



    Todavia, os Embargantes chamam a atenção para o fato de que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado ante o fundamento de ofensa reflexa à Constituição Federal, enquanto, no STJ, o recurso especial teve seu seguimento negado com o fundamento de que a matéria seria eminentemente constitucional. 



    Tem-se, portanto, verdadeira contradição passível de ser sanada pela via dos declaratórios, contradição que, em verdade, evidencia negativa de prestação da tutela jurisdicional, haja vista que não há como subsistirem as duas decisões (do STJ e desse STF), vez que elas são completamente contrárias entre si, ao passo em que os Embargante sofrem o ônus de não terem sua pretensão examinada, inobstante a previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, matéria que foi abordada nos primeiros declaratórios, dos quais a v. decisão monocrática foi omissa.



    Isso sem contar os demais vícios do decisum que foram apontados nos primeiros embargos de declaração, dos quais a v. decisão monocrática ora embargada foi completamente omissa”. 



    Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve apresentação de contraminuta pela parte adversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Incognoscíveis estes embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porquanto voltados a discutir vícios não surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    Ao detido exame dos autos, não detecto vício passível de aclaratórios ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    Da leitura da decisão singular, mediante a qual apreciado o agravo manejado para destrancar o extraordinário, extraio explicitado o caráter oblíquo da controvérsia, uma vez que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas”.



    Na decisão embargada, tornei a realçar a inviabilidade do recurso ante a incidência da Súmula nº 279/STF, que afasta o cabimento do apelo extremo nas hipóteses como a dos presentes autos, em que a revisão do entendimento da Corte de origem necessita do revolvimento do quadro fático delineado, e impossibilidade, na sede extraordinária, da análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente.



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores. Nesse sentido, cito: ARE 1109713 ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2018, ARE 1153951 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.10.2018, ARE 979939 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018, ARE 1081467 ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.4.2018.



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Ademais, inexistente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Na hipótese em apreço, enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    Por fim, negado seguimento ao apelo extremo com fundamento na incidência da Súmula 279/STF e na impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão da origem, inviável a remessa do Recurso Extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como Recurso Especial, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil. Aplicação do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo o qual, a existência de outro óbice processual ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 



    Ressalte-se que, ao julgamento do especial, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o entendimento da Corte de origem “não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos”.



    Não conheço, pois, dos presentes embargos declaratórios (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente